Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715730-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KAREN BEATRIZ VIEIRA GONCALVES D E S P A C H O Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conforme despacho de ID 57525972. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator